Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715198-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADOS: CIA. URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de conhecimento proposta pelo agravante na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória por ele requerida, consistente em determinar a paralisação de obra e oportunizar ao ora agravante o exercício de ampla defesa e contraditório para a defesa de sua alegada detenção/posse. O agravante afirma ser possuidor de área conhecida como Chácara Jussara, localizada na Quadra 1, Conjunto 3, do Guará II. Destaca que a posse em comento é antiga, pois a cadeia possessória iniciou nos anos 90. Relata que, aos 31.3.2022, foi surpreendido com a chegada de maquinário em sua chácara para a execução de obra de reservatório de detenção 10 e adequação dos projetos e execução do reservatório de detenção 11, a ser realizada no Lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (DHBS). Informa que a chácara em comento está cadastrada no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) pelo menos desde 1983. Alega que os documentos juntados aos autos comprovam não apenas que exerce a posse do imóvel, mas também que informou acerca da referida posse em diversas ocasiões à Administração Pública. Ressalta que a própria decisão agravada esclarece que o ora agravante foi autorizado a colocar terra na área para plantio de grama. Acrescenta ter comprovado que firmou Plano de Recuperação de Área Degradada (Prad) com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em 2013 (002/2013-Ibram), o qual afirma ter sido cumprido e concluído regularmente em 2015. Afirma que realizou várias solicitações de uso da área da chácara e que a Administração Pública recebeu e deferiu algumas delas. Conclui ser inegável que a Administração Pública tinha conhecimento da existência da chácara em comento e do seu possuidor. Informa que a obra contra a qual se insurge decorre do Edital de Concorrência n. 001/2021 – DECOMP/DA. Relata que não conseguiu obter dados relativos ao referido edital nos sítios de internet fornecidos. Sustenta estar violado o princípio constitucional da publicidade, que viabilizaria sua ampla defesa e contraditório. Explica que, além de não ter sido notificado previamente acerca da realização da licitação e da obra, não consegue obter os documentos necessários para resguardar seus interesses. Destaca que a Administração Pública tinha conhecimento acerca de sua posse e que se beneficiou desta, pois o ora agravante afirma ter mantido limpo e ter recuperado áreas degradadas no local. Sustenta que a conduta das agravadas configura esbulho e violação ao princípio da publicidade e ao direito de defesa. Registra que, ao buscar informações sobre a obra, identificou a Ordem de Serviço n. 0014/2022 expedida em benefício da segunda agravada (TVA Construção e Locação de Equipamentos). Afirma que, na referida ordem de serviço, consta como local da obra o Lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (DHBS) e explica que seu imóvel é a Chácara Jussara II, localizada na Quadra 1, Conjunto 3, Guará II, hoje denominada Setor de mansões Bernardo Sayão, Chácara 1/1. Observa, em relação à divergência de endereços existente, que a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal expede o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da área da Fazenda Jussara com o endereço Setor de Mansões Bernardo Sayão, Chácara 1/1 e a identificação dos lotes. Destaca que o endereço constante na Ordem de Serviço n. 0014/2022 (Lote 5 do Setor Habitacional Bernardo Sayão) não existe em nenhum mapa, tampouco se encontra em busca de endereços no Google ou no site dos Correios. Ressalta que seu endereço (Chácara Jussara II, localizada na Quadra 1, Conjunto 3, Guará II) consta no site dos Correios. Afirma que, para melhor compreensão, juntou aos autos vídeo em que mostra o local da obra e das residências com o endereço da chácara 1/1. Ressalta que, inobstante os indícios de irregularidade de endereço quanto ao local da obra, há indícios de irregularidade quanto à empresa contratada. Explica que a empresa TVA Construção e Locação de Equipamentos fixou uma placa com os dados da realização da obra na qual consta o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) n. 00.394.792/0001-49, mas que este não é encontrado no cadastro nacional de pessoas jurídicas. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau tentou realizar a citação da empresa TVA Construção e Locação de Equipamentos, mas após três (3) tentativas de entrega o aviso de recebimento retornou com o resultado ausente. Questiona a própria existência da empresa. Esclarece que a primeira agravada possui relação com a causa e com a obra executada porque autorizou a licitação, conforme sítio da internet indicado. Conclui existirem dúvidas razoáveis acerca da regularidade da execução da obra desenvolvida pela segunda agravada, motivo por que afirma ser necessária a suspensão até que sejam prestados os devidos esclarecimentos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a paralisação da obra em comento. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência requerida, com a determinação de paralisação da obra em comento até que sejam prestados os devidos esclarecimento quanto à regularidade do local de execução e à regularidade da empresa executora e que seja oportunizado ao agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa para a defesa de sua detenção/posse. Sem preparo, por terem sido deferidos os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante na decisão agravada.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). O agravante se insurge, em síntese, contra obra em local que afirma ter direito possessório. Questiona tanto a regularidade do local de execução da referida obra quanto a regularidade da empresa executora e defende a necessidade de que lhe seja oportunizado o exercício de contraditório e de ampla defesa para demonstrar seus direitos sobre a área em comento. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente na paralisação da obra nos seguintes termos: (...) O autor faz confusão entre os institutos jurídicos, provocando dificuldade de compreensão quanto ao seu argumento e pretensão. Posse e detenção são institutos jurídicos distintos, com efeitos igualmente distintos, mas foi tratado na petição inicial como sinônimos. Não há nenhum documento nos autos que comprove o exercício da posse pelo autor e a cessão de direitos (ID 121695877) tem natureza obrigacional e vincula apenas as partes contratantes, não podendo ser oposto a terceiros e tampouco serve para comprovação de posse. Não há qualquer informação e comprovação com relação à propriedade do imóvel, mas aparentemente se trata de imóvel público. Ao autor foi autorizado colocar terra na área para o plantio de grama (ID 121698619), mas isso não caracteriza permissão do Poder Público para a detenção do imóvel. O documento referente à regularização fundiária está em nome de terceiro (ID 121695880). O IBRAM autorizou a recuperação da área em razão do autor ter sido autuado por degradá-la ao fazer aterro e retirar vegetação nativa em área de preservação ambiental permanente (ID 121695883). Há divergência nos documentos apresentados com relação ao endereço do imóvel, mas as fotografias anexadas não são suficientes para demonstrar que a obra esteja sendo executada no endereço indicado pelo autor. Não há nos autos nenhum documentos que demonstre a vinculação da primeira ré com a referida obra. Nesse contexto está evidenciado que não há nem mesmo indícios de plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. (...) O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que, além de indicarem a existência do perigo da demora, demonstrem a probabilidade do direito alegado, de modo a dispensar a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento sem o devido contraditório. Analisadas as respeitosas razões recursais, em um juízo de cognição não exauriente, vislumbro a necessidade de maiores esclarecimentos quanto às alegações apresentadas. O agravante junta aos autos foto de placa que afirma ser da obra em comento, segundo a qual a atividade consiste na execução de reservatórios de detenção de águas pluviais.[2] Alega existir erro quanto à localização da obra, pois consta na Ordem de Serviço n. 0014/2022 o Lote n. 5 do Setor Habitacional Bernardo Sayão, enquanto seu endereço é Chácara Jussara II, localizada na Quadra 1, Conjunto 3, do Guará II. As fotografias e vídeos anexados pelo agravante são insuficientes para comprovar que as obras são realizadas em seu endereço. Saliente-se que, apesar de o agravante afirmar que o projeto da obra em comento evidencia ser de grande extensão e risco para os imóveis adjacentes, não traz aos autos qualquer documentação comprobatória do alegado, relativa ao projeto supramencionado. Tampouco constam informações acerca da afirmação segundo a qual será direta e potencialmente atingido pela obra. É cediço ser necessário observar o devido processo legal na realização de procedimentos administrativos que apliquem sanções ou restrinjam direitos. O agravante defende que os agentes públicos deixaram de cumprir o dever de informar e ouvir previamente o regular ocupante do imóvel. Impõe-se, contudo, incursão no mérito da lide principal para comprovação acerca do direito alegado, especialmente em relação à existência de posse do agravante. Este defende ser possuidor de boa-fé, com justo título e anuência da Administração Pública. O Código Civil, conforme redação de seu art. 1.196, adotou a teoria objetiva da posse, segundo a qual o que a caracteriza é a conduta de dono, a vontade de agir habitualmente como o faz o proprietário da coisa, em consideração à sua função econômica.[3] A posse representa a forma como o domínio se manifesta. Tem posse aquele que se comporta como dono, não aquele que o alega ser. Nesse sentido, os documentos de cessão de direitos apresentados pelo agravante não bastam para demonstrar a exteriorização da qualidade de possuidor. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. CONTRAPOSIÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE. FALTA DE ELEMENTOS. POSSE FÁTICA OU INFLUÊNCIA SOCIOECONÔMICA. REGRA DE JULGAMENTO. MELHOR POSSE. (...) 3. A mera apresentação de cessão de direitos é prova insuficiente para demonstrar a exteriorização da posse, que deve ser devidamente demonstrada por meio de elementos outros que indiquem a posse fática do bem, sobretudo quando ambas partes contrapõem-se quanto à questão do direito de propriedade sobre o imóvel, o que demanda a incursão sobre outros elementos probatórios, a fim de verificar a melhor posse. Precedentes TJDFT. 4. A falta de comprovação de domínio fático e da influência socioeconômica sobre o bem, bem como do exercício dos poderes inerentes à propriedade, afastam a alegação de posse do imóvel pela parte autora da ação de reintegração, na medida em que o possuidor é aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1389705, 07016168420208070005, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA NÃO CUMPRIDO. CESSÃO DE DIREITOS. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR POSSE ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A mera apresentação de cessão de direitos não é suficiente para demonstrar a exteriorização da qualidade de possuidor, devendo ser comprovada não somente a posse jurídica, como a fática. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1062083, 20140710402548APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: 364/368) Ressalte-se que eventual ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz a posse. É mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público.[4] Acrescente-se não caber, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 35270947, p. 45-46. [2] id 35270946. [3] Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. [4] STJ, AgRg no REsp 1200736/DF, Segunda Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJe 06/06/2011.